Tribunal: TJBA
Processo: 8055281-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055281-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GABRIELE TEIXEIRA DE ALCANTARA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (BDM), TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. COGNIÇÃO SUMÁRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRESERVAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE OBJETIVA DO FEITO, PLURALIDADE DE RÉUS E ATOS INSTRUTÓRIOS DIVERSOS. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM REGULAR ANDAMENTO COM AUDIÊNCIA DESIGNADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ART. 312 DO CPP). FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE PERICULOSIDADE ESTRATÉGICA DA PACIENTE. ATUAÇÃO EM TESE COMO PRINCIPAL OPERADORA FINANCEIRA DE FACÇÃO CRIMINOSA ARMADA E VIOLENTA. RISCO SISTÊMICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A DO CPP). IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO HIERÁRQUICO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA OFENSIVIDADE. PREPONDERÂNCIA DA NECESSIDADE DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SOBRE A PRESUNÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. REJEIÇÃO DA CONCLUSÃO MINISTERIAL PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de custodiada, presa preventivamente desde 11 de março de 2025, no contexto da
"Operação Cientista"
, por suposto envolvimento em organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de capitais. A impetração postula o relaxamento ou revogação da custódia em razão de alegado excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão de a Paciente ser mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos.

II. Questão em discussão

Verifica-se se a manutenção da prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, analisando-se a complexidade da
"Operação Cientista"
e o regular andamento processual.

Analisa-se o papel da
p
aciente, apontada em tese como principal operadora financeira de facção criminosa violenta, com alegado histórico de corrupção ativa e vestígios de entorpecentes em veículo, para sustentar a necessidade da custódia cautelar sob o prisma da periculosidade concreta e do risco sistêmico de reiteração delitiva inerente à atividade em organização criminosa.

Avalia-se se a condição de mãe de crianças menores de 12 (doze) anos impõe a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, à luz do art. 318-A do Código de Processo Penal e do princípio da proteção integral à criança, ou se o caso se amolda à classificação de "situação excepcionalíssima" que autoriza o afastamento do benefício, notadamente em face da indiciada integração estável e estratégica a complexa e violenta organização criminosa voltada ao narcotráfico e à lavagem de capitais.

III. Razões de decidir

O alegado excesso de prazo não se configura quando a dilação temporal é justificada pela complexidade objetiva da causa, que envolve pluralidade de seis réus, investigação de crimes graves de organização criminosa e lavagem de ativos, além de atos processuais em diferentes comarcas e estados, com a instrução criminal em regular andamento e audiência já designada, em observância ao princípio da razoabilidade e da não prevalência do mero critério aritmético.

A custódia cautelar é necessária e contemporânea em virtude da periculosidade concreta e estratégica da Paciente, que é indicada, por indícios veementes, como principal operadora financeira de facção criminosa de alta ofensividade (BDM), caracterizando o risco sistêmico de reiteração delitiva em crime de natureza permanente e justificando, em sede de cognição sumária, a segregação para a garantia da ordem pública.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve ser afastada em caráter excepcionalíssimo, nos termos do Art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência firmada nas Cortes Superiores, quando os elementos informativos configurarem a indiciada integração da custodiada em organização criminosa de alta periculosidade, com suposto emprego de arma de fogo e posição de comando estratégico financeiro, o que indica elevado e atual risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração criminosa, demandando resposta estatal rigorosa para interromper a atuação da súcia.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva da Paciente.

Tese de julgamento:
"1. A complexidade do feito, caracterizada pela pluralidade de réus e pela natureza dos graves crimes de organização criminosa e lavagem de capitais provenientes do tráfico, afasta a alegação de excesso de prazo, em observância ao princípio constitucional da razoabilidade e desde que o trâmite processual siga o impulso oficial regular, sem demonstração de desídia judicial ou ministerial. 2. A periculosidade concreta do agente, demonstrada por indícios de participação estável e hierárquica em tese como operadora financeira em organização criminosa armada e organizada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, configura risco excepcionalíssimo à ordem pública e à estabilidade social, autorizando o afastamento da aplicação da prisão domiciliar prevista no Art. 318-A do Código de Processo Penal, com necessária preponderância da tutela cautelar sobre a presunção legal de imprescindibilidade materna."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 315, §1º, 318, 318-A e 666.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Pleno
, j. 20.02.2018; STF, HC nº 245.958/CE, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 19.11.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 910.540/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.06.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 778.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2023; TJBA, HC nº 8021374-47.2025.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 02.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8061447-61.2025.8.05.0000, impetrado por
André
Luís
do Nascimento Lopes (OAB/BA
34.498
)
,

Andreia
Luciara
Alves da Silva Lopes (OAB/BA
14.755)

e Niamey Karine Almeida Araújo (OAB/BA 15.433) em
favor da paciente
G
A
BRIELE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA
, contra o alegado constrangimento ilegal consubstanciado
na manutenção da prisão preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Mata de São João/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e, no exame do mérito,
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das
Sessões,
de
de
2025.